Tribunal: TJSP
Processo: 1040925-88.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Autora que adquiriu a posse do imóvel por força de 'Instrumento Particular de Concessão de Subsídios' que celebrou com a CDHU nos idos de 1996 (fls. 14/29), momento em que, na forma da cláusula quarta de fls. 16, passou a ocupar a unidade em caráter provisório e precário – Posteriormente, no ano de 2005, cedeu os direitos decorrentes

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Autora que adquiriu a posse do imóvel por força de 'Instrumento Particular de Concessão de Subsídios' que celebrou com a CDHU nos idos de 1996 (fls. 14/29), momento em que, na forma da cláusula quarta de fls. 16, passou a ocupar a unidade em caráter provisório e precário – Posteriormente, no ano de 2005, cedeu os direitos decorrentes do contrato à pessoa de Anete de Morais Silva – Nova cessão de direitos, de Anete a Nara de França Gomes, e, finalmente, desta última à pessoa da corré Raquel, o que ocorreu no ano de 2009 – Inviável reconhecer a prática de esbulho possessório por parte dos réus, uma vez que ocupam o imóvel em decorrência de sucessivas cessões dos direitos advindos do negócio originalmente entabulado entre a autora e a CDHU – Retomada da posse, pela autora, que necessariamente deve passar pela rescisão do instrumento particular de cessão de direitos no qual se ampara a posse exercida pelos réus, sem o que não há que se cogitar de esbulho – II- Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Produção de prova testemunhal que não alteraria a solução do litígio – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040925-88.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSEFA DE
JESUS DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FLÁVIO DONISETE DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e RAQUEL MARTINS DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040925-88.2018.8.26.0002
2
VOTO No: 36147
APEL.No: 1040925-88.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOSEFA DE JESUS DA CRUZ
APDOS. : RAQUEL MARTINS DE SOUZA E OUTRO
JUIZ PROLATOR: CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
“AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

CERCEAMENTO DE DEFESA I- Autora que adquiriu a
posse do imóvel por força de 'Instrumento Particular de
Concessão de Subsídios' que celebrou com a CDHU nos idos
de 1996 (fls. 14/29), momento em que, na forma da cláusula
quarta de fls. 16, passou a ocupar a unidade em caráter
provisório e precário Posteriormente, no ano de 2005, cedeu
os direitos decorrentes do contrato à pessoa de Anete de
Morais Silva Nova cessão de direitos, de Anete a Nara de
França Gomes, e, finalmente, desta última à pessoa da corré
Raquel, o que ocorreu no ano de 2009 Inviável reconhecer a
prática de esbulho possessório por parte dos réus, uma vez que
ocupam o imóvel em decorrência de sucessivas cessões dos
direitos advindos do negócio originalmente entabulado entre a
autora e a CDHU Retomada da posse, pela autora, que
necessariamente deve passar pela rescisão do instrumento
particular de cessão de direitos no qual se ampara a posse
exercida pelos réus, sem o que não há que se cogitar de esbulho
II- Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no
estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização
de prova oral
Ausência de cerceamento de defesa

Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento -
Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC Produção de
prova testemunhal que não alteraria a solução do litígio
Sentença mantida Honorários advocatícios majorados, com
base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade processual - Apelo improvido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de reintegração
de posse.
Alega, unicamente, que houve cerceamento de
defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem a
produção de prova oral. Requer o total provimento do
recurso, para anular a r. sentença, com a devolução dos
autos ao magistrado a quo para produção da prova
testemunhal (fls. 160/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040925-88.2018.8.26.0002
3
Contrarrazões dos réus às fls. 170/175,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse,
movida por Josefa de Jesus da Cruz em face de Raquel
Martins de Souza e Flavio Donizete de Souza.
Alega a autora, em sua inicial, que, em
30/09/1996, adquiriu o imóvel situado à Rua Feitiço da
Vila, no 425, apto. 02, Chácara Santa Maria, São Paulo/SP,
por meio de subsídios concedidos pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo CDHU (fls. 14/29).
Aduz que, em 20/07/2005, por meio de
“Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Compra com
Sub-rogação de Ônus e Outras Avenças”, vendeu o imóvel
para Anete de Moraes da Silva, com o compromisso desta de
quitar as parcelas vencidas e vincendas do financiamento
junto ao CDHU (fls. 30/33).
Afirma que, posteriormente, chegou ao seu
conhecimento que Anete transferiu a posse do imóvel aos
réus, que, por sua vez, deixaram de efetuar o pagamento
das prestações devidas à CDHU, o que resultou em
restrições ao seu nome e dívida de aproximadamente
R$15.000,00.
Sustenta que os réus se recusam a desocupar
o imóvel, e tampouco honram a dívida junto à CDHU.
Entendendo ter sofrido esbulho, ingressou a
autora com a presente ação, pugnando pela sua reintegração
na posse do imóvel.
Em contestação, alegam os réus, em síntese,
que Anete transferiu o imóvel a Nara de França Gomes (fls.
78/79), que, em 04/08/2009, por meio de “Instrumento
Particular de Cessão de Direitos e Compra com Sub-rogação
do Ônus e Outras Avenças”, transferiu-o aos réus (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040925-88.2018.8.26.0002
4
81/82). Assim, sustentam que exercem a posse na condição
de compromissários compradores e que já renegociaram a
dívida existente junto à CDHU (fls. 85/86).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo ser inviável
reconhecer a prática de esbulho possessório por parte dos
réus, uma vez que estes ocupam o imóvel em decorrência de
sucessivas cessões dos direitos advindos do negócio
originalmente entabulado entre a autora e a CDHU. Em razão
da sucumbência, a autora foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios do patrono da parte contrária,
fixados em 10% sobre o valor da causa (R$15.000,00 fls.
04), observada a gratuidade processual.
Contra esta decisão insurge-se a autora,
requerendo, apenas, a anulação da r. sentença, ante a
ocorrência de cerceamento de defesa, pelo julgamento
antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal.
Em
que
pese
entendimento
em
sentido
contrário, inexiste o alegado cerceamento de defesa.
A prova presente nos autos era suficiente
ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para
maior dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I- não houver necessidade de
produção de outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em nota de rodapé no 2b ao art. 330, do CPC/1973, dizem
que “constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente
a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento,
v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040925-88.2018.8.26.0002
5
lide, no estado em que se encontrava, sem a produção de
demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC,
visto que os documentos juntados aos autos possibilitavam
ao juízo de 1o grau o pleno conhecimento dos fatos e da
matéria em discussão, não havendo que se falar em qualquer
cerceamento de defesa pela não produção de prova oral.
Ademais, o destinatário da prova é o juiz,
que possui a faculdade de requerer as que entender
pertinentes à solução da controvérsia e indeferir as que
entender inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do
NCPC, correspondentes aos arts. 130 e 131 do CPC/1973).
Assim, esclareceu o douto magistrado de
primeiro grau:
“Trata-se de questão unicamente de direito,
que dispensa a produção de outras provas além das que
instruem os autos, motivo autorizante de se dar o
julgamento no estado do processo, modalidade julgamento
antecipado do mérito.” (fls. 144).
De
fato,
desnecessária,
na
espécie,
a
produção de prova testemunhal.
O magistrado a quo julgou improcedente a
ação por entender ser inviável reconhecer a prática de
esbulho possessório por parte dos réus, uma vez que estes
ocupam o imóvel em decorrência de sucessivas cessões dos
direitos advindos do negócio originalmente entabulado
entre a autora e a CDHU. Veja-se:
“A autora adquiriu a posse do imóvel por
força
de
'Instrumento
Particular
de
Concessão
de
Subsídios' que celebrou com a CDHU nos idos de 1996 (fls.
14/29), momento em que, na forma da cláusula quarta de
fls. 16, passou a ocupar a unidade em caráter provisório e
precário.
Posteriormente, no ano de 2005, a autora
cedeu os direitos decorrentes do contrato entabulado com a
CDHU à pessoa de Anete de Morais Silva (fls. 30/33).
Houve, ainda, uma nova cessão de direitos, de Anete a Nara
de França Gomes (fls. 75/79), e, finalmente, desta última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040925-88.2018.8.26.0002
6
à pessoa da corré Raquel, o que ocorreu no ano de 2009
(fls. 82/84).
Isto
colocado,
inviável
reconhecer
a
prática de esbulho possessório por parte dos réus, uma vez
que ocupam o imóvel em decorrência de sucessivas cessões
dos direitos advindos do negócio originalmente entabulado
entre a autora e a CDHU.
Daí porque eventual retomada da posse, pela
autora, necessariamente, deve passar pela rescisão do
instrumento particular de cessão de direitos no qual se
ampara a posse exercida pelos réus, sem o que não há que
se cogitar de esbulho.
(...)
Considerando
que
o
pedido
inicial
se
restringe à retomada da posse, sem qualquer pedido de
rescisão do contrato no qual está amparada a ocupação do
imóvel pelos réus, a improcedência da ação é medida de
rigor.” (fls. 145/147).
Vê-se que, de fato, a prova testemunhal não
alteraria a solução do litígio, uma vez que, como bem
constou da r. sentença, a retomada da posse da autora
somente ocorreria com a rescisão do instrumento particular
de cessão de direitos no qual se ampara a posse exercida
pelos réus. E a prova da rescisão, no caso, não poderia
ser feita por meio da oitiva de testemunhas, mas apenas
por prova documental.
Por todas estas razões, não há que se
falar, neste momento processual, em qualquer cerceamento
ao direito de defesa da autora.
Assim, a solução que se impõe é a
manutenção da r. sentença de primeiro grau.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base
no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040925-88.2018.8.26.0002
7
gratuidade processual.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Salles Vieira, Relator